Tribunal: TJES
Processo: 5000249-34.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: JOSE FABIO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO CANIVETE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REGIÃO DA GRANDE CANIVETE AFETADA. DANOS MORAIS (R$1.500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5000249-34.2024.8.08.0030

Recorrente:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

Recorrido: JOSE FABIO DA SILVA SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7760465).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o cerceamento de defesa ao argumento de ausência de apreciação de tese defensiva;
b)
condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, aduzindo que as reportagens colacionadas aos autos para comprovar os danos alegados são de datas anteriores ao período que o recorrido alega ter ficado sem o fornecimento de água;
c)
reforma da sentença

e a improcedência do pleito inicial;
d)
que a parte recorrida reside no bairro Vila Izabel e não no bairro Canivete, ambos no Município de Linhares/ES;
e)
que a parte recorrida não sofreu qualquer dano a caracterizar em indenização;
f)
subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral seja reduzido.

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte do recorrente, ao argumento de que não foram apreciados todos os argumentos e provas carreadas quando da sentença
a quo
, tenho por rejeitá-la sob a ótica do princípio do livre convencimento motivado.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve indenizar a parte recorrida a título de danos morais, oriundos de suposta falha na prestação dos serviços, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 10 a 17 de fevereiro de 2023 no bairro Canivete, Linhares/ES.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela falha na prestação do serviço do aqui recorrente, julgando parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O recorrente, por sua vez, aduz que a parte recorrida não foi afetada com a falta de água por residir em bairro diverso, qual seja no bairro Vila Izabel, pugnando, ainda, pela condenação da mesma por litigância de má-fé por apresentar reportagens anteriores ao período em que alega ter ficado sem o fornecimento de água (10 a 17/02/23).

Sem maiores delongas, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado. Portanto, o recorrente (autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/88.

Nesta senda, é importante ressaltar que é incontroverso a interrupção do abastecimento de água na região da Grande Canivete, englobando não só o bairro Canivete, como o bairro de residência do recorrido, qual seja o bairro Vila Izabel, isto porque existe um reservatório elevado localizado no bairro Canivete, responsável pelo controle e distribuição de água em seis localidades (bairros Canivete, Santa Cruz, Planalto, Vila Izabel, Vila Maria e Vila Bethânia).

Outrossim, de fato, o recorrido, em conjunto com a sua inicial, colacionou diversas reportagens jornalísticas. Entretanto, apresentou reportagens comprovando a suspensão do abastecimento de água no período informado (10 a 17/02/23) e em datas anteriores, a fim de corroborar a situação recorrente vivenciada pelos moradores da região, razão pela qual não há que se falar em condenação da parte recorrida por litigância de má-fé.

Assim, considerando que a interrupção do fornecimento de água perdurou-se por consideráveis dias e que não há prova nos autos de que o bairro do recorrido foi abastecido com caminhões pipa, resta indubitável que a parte recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência.

Nesse cenário, tenho por concordar com o Juízo
a quo
no tocante à condenação do recorrente em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua.

Quanto ao
quantum
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), arbitrado pelo Juízo de 1º grau, tenho que se mostra razoável e proporcional, considerando os precedentes desta turma recursal em casos análogos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)